Tribunal: TJDFT
Processo: 0002806-25.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA ALEGADA EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. SENTENÇA. MANTIDA.
1. Nos termos do art. 525, caput do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário da dívida, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
2. O excesso de execução é matéria a ser alegada pelo executado quando da apresentação da impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, V do CPC. A não apresentação da impugnação, no momento oportuno, faz com que a matéria seja alcançada pela preclusão temporal. Precedentes.
3. O exercício do direito de recorrer não consubstancia litigância de má-fé, tal conduta deve ser devidamente demonstrada, o que não ocorreu no caso em estudo.
4. Negou-se provimento ao apelo.